Tribunal: TJES
Processo: 5000618-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO MARTINS ASSAD TAVARES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000618-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO MARTINS ASSAD TAVARES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1
.
I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000618-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO MARTINS ASSAD TAVARES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEANDRO MARTINS ASSAD TAVARES
,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz da 5ª Vara
Criminal de Vitória/
ES, que, nos autos nº 0006528-13.2022.8.08.0024, decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, artigo 2°, §2° e §4°, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

Contextualizando a presente ação, importa registrar que se trata de desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, na qual o Ministério Público Estadual, com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, investiga os delitos de tráfico de drogas e armas, bem como de crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória/ES.

Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora, em suma, que o paciente “estaria associado ao “alto escalão” da organização criminosa, supostamente exercendo controle sobre as regiões de Vasco da Gama (Cariacica), Cobi de Cima e Cobi de Baixo (em Vila Velha), sendo considerado como homem de confiança do corréu GLEYDSON, e supostamente responsável por gerenciar o tráfico de drogas do lado de fora da unidade prisional, em tese, atuando diretamente na negociação de armas e entorpecentes e na ordenação e controle dos faccionados que estão em patamares hierarquicamente superiores, no contexto da organização criminosa,” o que justificou a decretação da sua prisão preventiva, conforme os excertos a seguir transcritos:

“Extrai-se dos autos que
a Ação Penal é desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, em que o Ministério Público Estadual, no Procedimento Investigativo Criminal (PIC/GAECO/N.º003/2022), apura supostas ações delituosas de tráfico de drogas/armas e crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória.

Destaco que, no curso da investigação, após a concessão de medidas de busca e apreensão por este Juízo (fls. 131/134, fls. 227/229, fls. 247/248, fls. 297-300, fls. 312/313v dos autos originários), foram apreendidos equipamentos eletrônicos, principalmente aparelhos celulares, os quais tiveram seus dados extraídos pelo Laboratório de Extração e Análise de Dados do MPES.

Foram apurados, dentre os materiais localizados, bilhetes/cartas (denominados popularmente como “catuques”, escritos geralmente de próprio punho por presos, ou mesmo narrados por presos e escritos por advogados), cujo teor foi verificado, indicando o modo pelo qual o grupo criminoso, supostamente, se organizaria para manter a comunicação de investigados soltos com seus líderes que se encontram reclusos.

Tendo em vista os indícios apontados, apurados ao longo da investigação criminal, esta magistrada deferiu pedidos do Ministério Público quanto a medidas cautelares em desfavor dos acusados, por julgar existirem indícios de autoria e prova da existência do crime (fumus comissi delicti), assim como o risco ou prejuízo que a não realização imediata da diligência poderia acarretar para a investigação criminal ou para a instrução processual (periculum in mora).

Os elementos da denúncia apontaram, ao menos a partir de uma análise sumária, a grande gravidade dos fatos apurados e a possível periculosidade dos réus
, contando com Relatório de Risco Social oriundo da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado (DINT), elementos oriundos de monitoramento de redes sociais abertas, interceptação telemática, medidas investigativas devidamente autorizadas judicialmente, além de análise de inteligência baseada nos registros de históricos de chamadas dos investigados, dados qualificativos de cadastros dos usuários junto às operadoras de telefonia e registros de localização geográfica dos terminais utilizados.

Especificamente em relação ao acusado Leandro Martins Assad Tavares, apontou o Ministério Público que este seria intimamente associado ao alto escalão da ORCRIM que controla os bairros Vasco da Gama, Cobi de Cima e Cobi de Baixo, no município de Vila Velha/ES e é considerado homem de confiança do líder GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA, recluso na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana.

Conforme o parquet, LEANDRO seria o “braço direito” do denunciado GLEYDSON e o responsável por gerir o tráfico de drogas e demais crimes correlatos praticados pela organização criminosa do lado de fora da unidade prisional, possuindo, em tese, responsabilidades que iriam desde a negociação de entorpecentes e armas, até a ordenação e controle daqueles que estão num patamar hierárquico inferior ao seu dentro da organização.

A denúncia foi recebida na decisão de fls. 403/411v, na qual vislumbrei presentes os requisitos do art.41 do Código de Processo Penal, presentes a materialidade dos delitos narrados e os indícios de autoria por parte dos denunciados, a partir de um juízo ainda preliminar.

Ademais, na decisão em que recebi a denúncia, às fls. 403/411v dos autos originais, acolhi o pleito ministerial para decretar a prisão preventiva do excipiente Leandro Martins Assad Tavares, com fulcro nos artigos 312e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em decisão amplamente fundamentada.

A defesa do acusado Leandro apresentou resposta à acusação em 10/05/2023, às fls. 685/689 dos autos, tendo sido a sua prisão preventiva novamente mantida por meio de decisão proferida na presente data.

Registre-se que o paciente possui condenações criminais nos autos da execução penal n. 0003259-21.2008.8.08.0035, circunstância que denota a sua contumácia delitiva
”.

Depreende-se, portanto, que,
in casu,
a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a indicação de que o paciente possui estreita relação com a organização criminosa em voga e em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, de que a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009) (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.